Tribunal: TJMT
Processo: 1007236-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007236-03.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA - CPF: 057.386.449-72 (ADVOGADO), GIOVANI MAZIERO - CPF: 508.485.349-72 (EMBARGADO), AVERALDO SANTANA VIEIRA - CPF: 787.389.381-20 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), BRUNO BANDEIRA VIEIRA - CPF: 038.518.991-56 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), MICHAEL PRINCE RODRIGUES DE LIMA VALADAO - CPF: 024.408.761-00 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por AVERALDO SANTANA VIEIRA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1007236-03.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C DANO MORAL E MATERIAL C.C OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C.C TUTELA DE EVIDÊNCIA” de n. 1001441-96.2022.8.11.0017 onde litiga com GIOVANI MAZIERO perante a 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 179218184 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 181785152 a concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração, haja vista restarem evidenciados o periculum in mora e o fumus boni iuris, além da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação por parte da embargante, nos moldes asseverados pelo artigo 1026, § 1o do Código de Processo Civil;

Requer que se conheça dos presentes embargos de declaração e lhes seja dado provimento, para reformar integralmente a r. decisão ID 180486191, de modo que seja reconhecido a intempestividade recursal, e ao final que não seja conhecido o Agravo de instrumento n.o 1007236-03.2023.811.0000, devendo permanecer inalterada a r. decisão do Juízo a quo em todos os seus termos, por ser a medida a se impor;

Contrarrazões sob ID. 182943659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Urgência deve ser visto quando se apresenta uma situação que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente, pois se houver demora, corre risco de prejuízos materiais para a parte.

Não se configura tutela de urgência o fato de ser deferida esta em sede de processo ajuizado no ano seguinte quando, pela inércia da parte, no ano anterior, houve pedido idêntico, liminar idêntica deferida e, mesmo assim, a parte beneficiada não ingressa com o pedido principal e o feito anterior é extinto.

Neste viés, revoga-se a decisão proferida no processo já que, confessadamente, ao não dar seguimento no processo pretérito, por recalcitrância, o próprio agravante renunciou tacitamente à urgência pretendida.

Com relação à intempestividade, por mais que o agravado venha com argumento, é bom ressaltar dois fatos: primeiro, o advogado só foi investido com poderes para representar no processo em 16 de março, posterior a própria visualização, então, quando olhou os autos, não tinha poderes para representar ou para receber a intimação.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL E MATERIAL C/C OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA proposta por AVERALDO SANTANA VIEIRA em face de GIOVANI MAZIEIRO e LUIZ HENRIQUE, alegando que negociou com os requeridos a aquisição de 33 (trinta e três) bezerras fêmeas, 253 (duzentos e cinquenta e três) bezerros machos, 250 (duzentos e cinquenta) vacas prenhas e 200 (duzentas) vacas vazias, pelo valor de R$ 1.550.00,00 (um milhão quinhentos e cinquenta mil reais), tendo já efetuado vários pagamentos ao segundo requerido, totalizando a quantia de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais).

No entanto, após vacinar e marcar os animais foi impedido de retirá-los da propriedade do primeiro demandado, sob a alegação de que o segundo requerido teria uma dívida com ele.

Alega que os animais são de fácil comercialização e, por isso, há justo receio de que sejam vendidos ou removidos para outra localidade, fato este que poderá acarretar imensuráveis danos ao ora requerente.

Razão pela qual, requereu a busca e apreensão dos semoventes adquiridos, o bloqueio da ficha do INDEA-MT em nome do Requerido Giovani Mazieiro, para que se abstenha de efetuar a venda dos animais constantes nos GTA’s, bem como, determine a nomeação do Requerente como fiel depositário dos animais, para que o mesmo possa zelar e cuidar dos animais com suas respectivas crias em sua propriedade, ou, subsidiariamente, a nomeação do requerido Giovani Mazieiro para fiel depositário.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores, deferiu parcialmente a tutela requerida para nomear o requerido/agravante como depositário dos semoventes apascentados em sua propriedade, marcados com a identificação do autor, devendo empregar todo o zelo necessário aos cuidados com os animais, respondendo por perdas e danos em caso de perecimento.

Determinou a realização de auto de constatação pelo oficial de justiça na propriedade do requerido Giovani Mazieiro, com o intuito de identificar e declinar todos os semoventes com a marca do autor e, após, promova a lavratura do termo de depósito de referidos animais (com a marca do autor) em favor do requerido Giovani Mazieiro e sua respectiva intimação da incumbência.

Por fim, determinou a expedição de ofício ao INDEA-MT determinando que seja promovido o bloqueio no cadastro do requerido Giovani Mazieiro junto à instituição, impedindo a venda e transferência de semoventes, notadamente aqueles com a marca de identificação do autor e constantes das GTA’s - ID 96505683.

Irresignado, o Requerido GIOVANI MAZIEIRO interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Analisando todo contexto recursal, tenho para mim que o recurso merece ser provido. Isto porque, a justiça deve ser vista levando em consideração todos os aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo.

Na forma do que prescreve o artigo 300 do Código de Processo Civil a tutela de urgência deve ser concedida desde que a parte requerente demonstre de forma inequívoca e convincente a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo.

Trata-se, conquanto não constando expressamente do dispositivo legal supramencionado, de uma demonstração da necessidade de urgência.

Esta situação não está demonstrada nos autos por um aspecto peculiar e extraordinário que não pode deixar de ser considerado. O Poder Judiciário, último refúgio daqueles que têm seus direitos lesados deve a parte, não somente requerer, mas, sobretudo obedecer aos ditames estabelecidos pelo Código de Processo Civil ou Legislações Extravagantes.

No caso em apreço, como bem consta do relatório, o agravado ajuizou anteriormente Tutela Antecipada Antecedente, processo de número 100130281.2021.8.11.0017. Neste processo, como bem esposado pelo agravante, lhe foi concedida liminar idêntica. Entretanto, divisa-se que, a tempo, forma, modo, não ingressou com o pedido principal e, mais tarde, no ano seguinte, retorna com o mesmo pedido, situação que não contempla urgência para o caso. Demais a mais, se residir eventuais prejuízos, em face, sobretudo da recalcitrância do agravado em dar sequência no processo anterior, segundo penso, a questão poderá ser tratada ao nível de perdas e danos.

Por tais aspectos, deve ser consignado e, neste particular, atendido aos reclamos do agravante de que perdendo o prazo para a propositura da ação principal no processo anterior não lhe socorre o direito de, em novo pleito, ajuizado no ano seguinte, ser beneficiado com nova e repetida tutela de urgência.

No conceito até de cunho acadêmico, deve ser visto que se apresenta quando há uma situação que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente, pois se houver demora, corre risco de, neste caso concreto, de prejuízos.

Não coaduna, portanto, argumentos vertidos de que a tutela é de urgência já que, beneficiado anteriormente em outro feito, tacitamente confessou situação diversa quando, dentro do prazo legal, não ajuizou a ação e, neste contexto, teve o processo anterior extinto pela sua negligência em não cumprir decisão judicial, sobretudo aquela que veio em seu benefício.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para, em consequência, revogar a decisão de tutela de urgência concedida pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição e determinar o regular andamento do feito sem a benesse prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.

É como voto. ”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023